Tribunal: TJSP
Processo: 2218764-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Provocação de tumulto ou conduta inconveniente
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2218764-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo
Paulista, em que é impetrante ELIEL JUSTINO DE LIMA e Paciente
FERNANDO APARECIDO GARCIA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218764-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2218764-21.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
VOTO No 41.725
Habeas corpus. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Paciente que, ao tempo do flagrante, respondia em liberdade
por delito idêntico. Insuficiência concreta das cautelares
previstas no art. 319 do estatuto processual.
Ordem denegada.
O advogado Eliel Justino de Lima impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de Fernando Aparecido Garcia
Nunes e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
da Comarca de Campo Limpo Paulista.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois
decretada prisão preventiva, não obstante ausentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal. Postula, assim, a revogação da custódia
cautelar.
A liminar foi indeferida (fls. 40/41).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 44/45), a D. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Por fatos ocorridos em 18 de novembro de 2019, o
paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do
Código Penal, porque, em concurso com agente não identificado e mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria subtraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218764-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
motocicleta, aparelho de telefone celular e documentos pessoais de Gilberto
Donizete Rodrigues. Segundo a inicial, o acusado e o comparsa avistaram o
ofendido trafegando pela via pública e deliberaram por roubá-lo.
Empunhando arma de fogo, forçaram a vítima a parar e anunciaram o
assalto. Apossada a “res”, empreenderam fuga. A polícia foi acionada e,
após investigações, Gilberto, convocado ao distrito, reconheceu o paciente
como um dos agentes em 02.03.2020 (fls. 31/32 e 46 dos autos originais).
Em 16.04.2020, o Magistrado considerou presentes os
requisitos legais da medida e decretou a prisão preventiva, salientando a
necessidade de preservação da ordem pública (fls. 33/34).
Acertada a decisão.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que
a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito
atribuído é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da
prisão em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na
medida em que encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Não bastasse, de acordo com pesquisa efetuada no
sistema SAJ, Fernando, ao tempo dos fatos, respondia em liberdade por
crime idêntico, praticado apenas alguns dias antes do roubo em epígrafe
(processo no 1509109-46.2019.8.26.0309).
Logo, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de
Processo Penal, evidenciada a insuficiência concreta das cautelares
substitutivas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218764-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator